Tribunal: STF
Processo: RHC 134834
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. O julgamento superveniente da apelação criminal transpõe a controvérsia sobre a legalidade da prisão preventiva decretada, a partir da tese aprovada pelo Plenário do STF (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 17-5-2016), no sentido de que a “execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.